Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADE INDEPENDENTE E AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RE 695.911. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 492). INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADESÃO DO MORADOR À ASSOCIAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no Tema 492, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.
2. Inexistindo comprovação de que o morador já era possuidor do lote e aderiu ao ato constitutivo da associação ou que, tendo adquirido o lote após a criação da associação de moradores, anuiu, de alguma forma, com a obrigação de arcar com as taxas condominiais incidentes, inviável a cobrança desse encargo, mesmo a partir da vigência da Lei 13.465/2017.
3. Apelação conhecida e não provida, em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC.